Tribunal: TJMT
Processo: 1018793-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018793-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), SOLANGE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 812.768.691-34 (PACIENTE), 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), RODRIGO SOUZA BATISTA - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RECEPTAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO – NATUREZA CAUTELAR DA DECISÃO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSTATAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO –
COVÍD-19 – RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO –
LIMINAR LIBERATÓRIA CONCEDIDA – MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
– LIMINAR RATIFICADA.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar no mérito da ação penal e analisar com profundidade a prova da autoria. Isso só ocorre quando ficar patente nos autos a absoluta falta de justa fundamentação ou a ausência de indícios da materialidade ou autoria delitiva, o que não ocorre no caso.

A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

In casu
, diante
da aplicação do binômio: Necessidade x Adequação, verifica-se que restam suficientes as
medidas
cautelares alternativas previstas nos
artigos 319 do CPP
, que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a segregação, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, impondo-se, portanto, a concessão da ordem no mérito
para restituir a liberdade ambulatorial da paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No presente caso, nota-se que apesar de constar nos autos exames comprovando que a paciente realizou cirurgia recentemente, não foi juntado qualquer documentação comprovando que a mesma esteja com a saúde debilitada, bem como de que os presos não estejam recebendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Solange Silva Correa Barbosa
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Expõe que a paciente foi presa em flagrante na data de 02 de setembro de 2020, sendo a prisão convertida em preventiva pelo juízo plantonista.

Relata que apesar da abertura para manifestação do Ministério Público, a mesma oportunidade não foi concedida a Defesa.

Alega que na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva não há informações que a paciente possua antecedentes criminais, segundo os sistemas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, todavia, o magistrado se baseia em suposta checagem realizada pela Policial Militar.

Sustenta que a decisão proferida pela autoridade judiciária carece de fundamentação idônea, haja vista não estarem presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Aduz que para configurar o delito de receptação, é necessário que o agente saiba que a coisa é produto de roubo, bem como que para imputar a prática da associação criminosa é imprescindível que o agente participe ativamente em conjunto para o cometimento de delitos, o que não ocorreu em relação a beneficiária.

Frisa que a paciente é primária, não detém antecedentes criminais, exerce trabalho licito, visto ser diarista, bem como tem endereço fixo e possui um filho menor de idade que depende de seus cuidados.

Explicita que estamos vivendo uma situação de pandemia, em face do novo coronavírus – Covíd-19, com alta taxa de contaminação, ante a isso, informa que a paciente foi submetida a cirurgia para retirada de nódulos miometriais.

Ante ao exposto,
pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive,
para que seja restabelecido o
ius ambulandi
da paciente, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo
(Id. 56793471/56793466).

A liminar foi indeferida em sede de plantão (Id. 56804954).

A defesa impetrou Embargos de Declarações (Id. 56804487), sendo estes rejeitados pelo Desembargador Plantonista (Id. 56816466).

Registra-se que o Desembargador Plantonista indeferiu a liminar referente aos pedidos ora trazidos pela impetrante, todavia, este Relator pediu vênia e reanalisou os pedidos.

A liminar vindicada foi deferida. (Id.58110986).

Os autos foram encaminhados
à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela confirmação da liminar, com a concessão em parte da ordem, tão somente para substituir a constrição cautelar por medidas cautelares alternativas, (Id. 61121002), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Habeas Corpus: Roubo majorado pelo concurso de pessoas, receptação e associação criminosa - Busca-se a revogação da constrição preventiva, com a expedição do concernente alvará de soltura - Liminar deferida – Malgrado haja documentação comprobatória a indicar que a solicitante, de fato, passou por cirurgia, não logrou êxito em demonstrar, documentalmente, que ela esteja com saúde debilitada em decorrência do procedimento cirúrgico a que foi submetida, até porque já se passaram mais de 03 (três) meses da operação; outrossim, de acordo com a própria recomendação do CNJ, a suplicante não se encontra incluída dentro dos quadros específicos a serem priorizados (art. 4o da Recomendação no. 62 do CNJ), pois não há nos autos provas de que ela esteja acometida de qualquer doença grave, não é pessoa idosa e inexiste informação de que não esteja recebimento eventual tratamento médico na unidade prisional onde se encontra reclusa, particularidades que indicam que a concessão da medida liberatória com esteio na Recomendação 62 do CNJ não é a medida mais adequada ao caso - A respeito da tese de não configuração dos delitos de receptação e associação criminosa, tem-se que o revolvimento do conjunto probatório é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável, na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo no 42 TJMT) - Presença do fumus commissi delicti, todavia, constata-se que o periculum libertatis não se encontra preenchido - Decreto constritivo cautelar fundamentado inidoneamente – Decreto constritivo cautelar baseado na gravidade abstrata dos crimes, fazendo referência apenas às peculiaridades ínsitas aos delitos lhe imputados, sem declinar qualquer circunstância fática subsumível às hipóteses legais do art. 312 do CPP - Juízo a quo em nenhum momento indicou qualquer fato real que pudesse levar à conclusão da necessidade da constrição cautelar, até porque a requerente é detentora de bons predicados, eis que é primária, tem residência fixa e trabalho lícito, inexistindo razões que levam a crer que a manutenção da liberdade da suplicante colocará em risco a ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal - A relatada contumácia delitiva da paciente não restou evidenciada – Ademais, o fundamento empregado de a paciente ter se negado a prestar informações sobre o carro produto de roubo, o simulacro de arma de fogo e rádio de comunicação que foram apreendidos em sua residência não se presta para impor a ultima ratio, vez que o direito ao silêncio ou a não autoincriminação é constitucionalmente assegurado - É entendimento pacífico na jurisprudência que a gravidade abstrata do delito e meras conjecturas e ilações sobre a repercussão social dos delitos e a criminalidade que assola a paz social da comunidade, desprovidas de qualquer sustentáculo, por si sós, não se mostram suficientes para imposição do ergástulo preventivo - In casu, afigura-se pertinente a substituição da custódia por outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, por se mostrarem mais prudentes e adequadas ao caso em arrimo, em conformidade com o disposto no art. 282 do CPP (binômio necessidade e adequação para imposição da constrição cautelar) - Pela confirmação da liminar, com a concessão em parte da ordem constitucional vindicada, substituindo a constrição preventiva de Solange Silva de Oliveira pelas medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.”

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Solange Silva Correa Barbosa
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

Colaciono, as razões apresentadas em sede liminar, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id. 58110986):

“(...)
Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Solange Silva Correa Barbosa,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

De elementar conhecimento que a concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.

Inicialmente, informo que o Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PJE, encontrava-se com uma inconsistência, sendo os autos encaminhado a esta Relatoria somente na data de hoje [21/09/2020].

Registra-se, que o Desembargador Plantonista indeferiu a liminar referente aos pedidos ora trazidos pela impetrante, todavia, peço vênia para analisá-la novamente.

Referente à negativa de autoria quanto aos delitos de receptação e associação criminosa, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

(...) 7. Recurso ordinário improvido.

(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Quanto às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4a Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

No presente caso, nota-se que apesar de constar nos autos exames comprovando que a paciente realizou cirurgia recentemente, não foi juntado qualquer documentação comprovando que a mesma esteja com a saúde debilitada, bem como de que os presos não estejam recebendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

No tocante a ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, verifica-se que a autoridade judiciária se apoiou na garantia da ordem pública, haja vista a paciente responder por outras ações criminais.

Pois bem.

Em que pese a impetrante não tenha trazido aos autos a decisão ora combatida, em diligência realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PJE, obtive acesso, assim imperioso trazer à baila,
in verbis:

“(...) VISTOS etc.

Auto de Prisão em Flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, em conformidade com o artigo 302, incisos III e IV, do Código de Processo Penal.

Consta da peça flagrancial que os autuados foram presos em flagrante delito na data de ontem (01/09/2020), pela suposta prática dos crimes previstos no Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal c/c Artigo 288 do Decreto-Lei no. 2.848/40 e Artigo 180 do Código Penal.

O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Passo a analisar a manutenção ou não da custódia dos autuados Clayton Pereira de Lima Junior, Helto Gilberto da Cruz Leite e Solange Silva de Oliveira.

Dispõe o Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 12.403/11:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Pelos documentos acostados ao Auto de Prisão em Flagrante, verifica-se que há prova da materialidade pelo termo de apreensão do veículo VW/Voyage MCV, cor Branca, Ano 2016, Placa QBE 143/MT, VIN 9BWDG45U8HT002434, simulacro de arma de fogo tipo pistola e 01 rádio HT Baofeng com Base.

Os indícios de autoria se verificam pelo termo de declaração da vítima, Sr. Eugênio José Gonçalves do Nascimento, que afirmou ter reconhecido os autuados Clayton Pereira de Lima Junior e Helto Gilberto da Cruz Leite como sendo os autores do roubo, bem ainda pelo fato de o veículo após ter sido roubado, ser encontrado na residência da autuada Solange Silva de Oliveira juntamente com um simulacro de arma de fogo tipo pistola e 01 rádio HT Baofeng com Base.

O crime, em tese, praticado pelos autuados Clayton Pereira de Lima Junior e Helto Gilberto da Cruz Leite, é grave.

A pena mínima prevista para o crime é superior a pena mínima exigida para o decreto de prisão preventiva.

Em consulta Sistema Apolo e ao sítio do e. Tribunal de Justiça verifica-se que o autuado Clayton Pereira de Lima Junior responde Ação Penal no Juízo da 3a Vara Criminal desta comarca (Código no. 614936) pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, “caput” da Lei no. 11.343/06 c/c art. 12, “caput”, da Lei no. 10.826/03 (Código no. 614936); Termo Circunstanciado no Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT por posse de entorpecente para consumo pessoal (Código no. 143256); e, Termo Circunstanciado no Juizado Especial de Chapada dos Guimarães/MT por porte de entorpecente para consumo pessoal (Código no. 122704).

A consulta no Sistema Apolo e ao sítio do e. Tribunal de Justiça quanto ao autuado Helto Gilberto da Cruz Leite não retornou resultados, mas em seu depoimento perante a Autoridade Policial, o autuado informou que já foi processado e condenado pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma.

Da mesma forma, a
consulta no Sistema Apolo e ao sítio do e. Tribunal de Justiça quanto à autuada Solange Silva de Oliveira não retornou resultados
, mas no Boletim de Ocorrência constante do APF foi realizada a checagem pela polícia e foi verificado que a autuada responde por outros processos criminais, inclusive por tráfico de entorpecente, mas não foi informada a comarca.

Repito. O crime imputado aos autuados Clayton Pereira de Lima Junior e Helto Gilberto da Cruz Leite é grave, doloso, foi praticado mediante ameaça e emprego de arma de fogo.

O veículo do veículo VW/Voyage MCV, cor Branca, Ano 2016, Plca QBE 143/MT, VIN 9BWDG45U8HT002434, o simulacro de arma de fogo tipo pistola e 01 rádios HT Baofeng com Base foram encontrados na residência da autuada Solange Silva de Oliveira.

A autuada Solange Silva de Oliveira é genitora do suspeito da prática do roubo, KELVIN que se encontra foragido.

Consta do APF que a autuada Solange ao ser indagada sobre o veículo, não quis prestar nenhum tipo de informações e nem ao menos dizer o motivo pelo qual o carro produto de roubo, o simulacro de arma de fogo e rádio de comunicação estavam em sua residência.

Após foi diligenciado até a residência do suspeito Kelvin, porém este não foi localizado.

No presente caso, a prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, devendo ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social.

O crime praticado pelos autuados é gravíssimo, sendo praticado em concurso de pessoas, além do uso de arma de fogo, envolvendo grave ameaça à pessoa.

Posto isso, restando comprovada a existência dos pressupostos e fundamentos que autorizam a decretação da segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal em seu artigo 312, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de CLAYTON PEREIRA DE LIMA JUNIOR, HELTO GILBERTO DA CRUZ LEITE E SOLANGE SILVA DE OLIVEIRA, qualificados no auto de prisão em flagrante, com fulcro nos arts. 310, inciso II, 312 e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

De elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade da imputada.

No que concerne a prisão preventiva, como se sabe, há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Por se tratar de medida excepcional, deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários, o que não se verifica
in casu.

Conforme o princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Ressalto que a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

Assim, não basta a constatação do desvio social ou a gravidade abstrata da infração. Elementos concretos devem demonstrar que aquele determinado agente, se mantido em liberdade, abala de maneira excepcional a ordem, pois a ordinária reprovação dos abalos à ordem, inerente à tipicidade normativa penal, exige, como regra, a observância do
due process of law
e a comprovação da culpa.

A necessidade da prisão há de ser lastreada em situações fáticas que permitam ao juiz prognosticar o risco de o réu ou indiciado vir a cometer novos crimes se mantido em liberdade.

Destarte, em tese, há indícios de que a paciente tenha praticado o delito ora imputado, mas se de fato a mesma for responsável pelo injusto penal, haverá de prestar contas à sociedade, porém somente quando selada sua culpa, ou se restar comprovado que irá interferir na busca da verdade real.

Ademias, a autoridade judiciária utilizou-se para justificar a garantia da ordem pública, processos criminais em andamento, todavia, os mesmos não foram comprovados.

De mais a mais, em consulta ao sitio do E. Tribunal de Justiça e no Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS, não fora verificado nenhum processo em andamento em desfavor da beneficiária, mostrando-se assim, o delito em tese cometido, ser um fato isolado em sua vida.

Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade da paciente representa à ordem pública pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Assim, ante a falta de justificativas concretas de que a paciente, caso posta em liberdade, represente risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal, mostram-se suficiente as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Diante do exposto,
concedo a liminar
vindicada neste
habeas corpus
em favor da paciente
Solange Silva de Oliveira
, revogando a prisão preventiva, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal:

1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimada;

3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificada dos futuros atos processuais;

4) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

5) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

6) Proibição de se encontrar ou se comunicar com seu filho Kelvin.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver presa, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Alerte-se a denunciada que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.

Comunicações e providências. (...)”

Assim, dos elementos contidos nos autos não emergem motivos razoáveis para se manter a segregação da paciente, configurando justificado constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar mantendo as cautelares nela imposta (Id. 58110986) para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo a paciente
Solange Silva Correa Barbosa
.

Consigno que, o descumprimento das medidas estabelecidas poderá acarretar no revolvimento da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4o, c/c artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020